Tribunal: STF
Processo: ACO 809
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela União em face do Estado do Pará, do Instituto de Terras do Estado do Pará (ITERPA), além de Marilena Lopes de Matos Pelegrini, Alexandre Decian Zanon, Salete Francisca Bonatti Decian e Alceu Decian. objetivando o cancelamento de títulos definitivos de propriedade de terras na região da Serra do Cachimbo, expedidos pelo Iterpa, em superposição com terras de propriedade da União, afetadas ao Campo de Provas Brigadeiro Veloso (CPBV), unidade militar subordinada ao Comando da Aeronáutica. 



    A União alega que o Estado do Pará teria concedido, por intermédio do Iterpa e outros órgãos, títulos sobre áreas de terras localizadas no Município Novo Progresso a particulares, quando já existia registro imobiliário das mesmas terras em nome da União, inclusive com afetação militar, aos seguintes proprietários:



          “. Marilene Lopes de Matos Pelegrini – 2498,8982 ha, Título Definitivo nº 47, 05.03.2002, Processo nº 2001/110531;



    . Alexandre Decian Zanon 2498,9861 ha, Título Definitivo nº 51, 05,03,2002, Processo nº 2001/110570;



    . Alceu Decian – 2499,2789 ha, Título Definitivo nº 72, 05.03.2002, Processo nº 2001/95871; e



    . Salete Francisca Bonatti Decian – 2493,1903 ha, Título Definitivo nº 67, 05.03.2002, Processo nº 2001/95876”. (eDOC 12, p. 2)



    Entende haver duplicidade de títulos sobre a mesma área, pois o Campo de Provas Brigadeiro Veloso (CPBV) é formado por terras devolutas definidas no Decreto-Lei 1.164/1971, as quais são identificadas por discriminação administrativa e incorporadas às finalidades militares, de modo que os títulos definitivos outorgados pelo Estado do Pará na região, estariam a provocar ilícita turbação do patrimônio federal, bem como embaraçando o exercício das competências constitucionais da administração militar.



    Afirma que a comprovação de que a titularidade da área pertence à União poderia ser inferida com base nos seguintes fundamentos:



    a) art. 4º, inciso I, da Constituição de 1967 c/c Emenda Constitucional 1 de 1969, pois lhe pertenciam as terras devolutas situadas na faixa de 100 quilômetros de largura de cada lado do eixo das rodovias mencionadas no art. 1º, inciso X, do Decreto-Lei 1.164/1971 (com a redação do art. 18 da Lei 5.917/1973); 



    b) a combinação do artigo anterior com o art. 2º do mesmo Decreto-Lei 1.164/1971, que as incluiu entre os bens da União, o que foi expressamente referido nos decretos de afetação militar e no registro na SPU, bem antes da Constituição de 1988 e sobretudo antes do Decreto-Lei 2.375/1987, que revogou o Decreto-Lei 1.164/1971, porque precisamente excluídas da sua abrangência como estabeleceu o seu art. 2º, §§ 1º, 2º e 3º, e explicitamente ressalvadas todas as terras devolutas nos Municípios de Altamira e Itaituba para uso militar na forma do art. 3° e §§ c/c art. 9º. 



    Aduz, in verbis, que:



    “Se as terras devolutas federais na faixa de 100 km de cada lado da BR 163 (Cuiabá-Santarém) pertenciam à União até 24.11.1987 e só deixariam de sê-lo daí por diante por ato expresso da União (ato do Poder Executivo) o qual respeitasse as situações já consolidadas e a afetação já definida, bem assim o interesse público e o interesse militar, e, para o caso específico, a afetação militar de todas as terras devolutas às margens da BR 163 (Municípios de Altamira e ltaituba em 1987), é certo que as áreas que formam o Campo de Provas Brigadeiro Velloso – CPBV não poderiam ser transferidas ao Estado do Pará e são legal e definitivamente, por definição, integrantes do patrimônio da União e não poderiam sob nenhuma hipótese ser objeto de alienação pelo Estado do Pará. 



    Além disso, os títulos expedidos pelo Estado do Pará teriam sido editados de acordo com o Decreto nº 7.454, de 19 de fevereiro de 1971, que disciplina a alienação de terras públicas do Estado (art. 10), que as definiu como as que se incluem entre os bens de seu domínio (art. 2°), não sendo aplicadas a qualquer uso público federal, estadual ou municipal (art. 3°, 'a') ou indígena atual ou extinto (letra 'b'). 



    (...) 



    A sumariedade do processo mostra que na verdade há uma demarcação com finalidade discriminatória mas não há notificação especial de interessados públicos senão por edital genérico publicado no Diário Oficial do Estado, de modo que no caso o processo de discriminação das terras devolutas estaduais não é de iniciativa do Estado, mas do comprador interessado e as intimações ou notificações dizem respeito tão só ao imóvel em questão, não sendo nem de longe um procedimento-edital como a doutrina costuma referir o procedimento da discriminação. 



    (...)



    Desse modo, o procedimento adotado pelo Estado do Pará não pode ser admitido contra o interesse da União (v. art. 6° do Decreto-Lei nº 2.375, de 1987) e precisaria ser revisto para adotar o padrão técnico jurídico segundo o qual as terras devolutas se apuram por exclusão, como explícita e paradoxalmente indica o próprio art. 3° do mesmo Decreto nº 7.454, de 1971, de tal modo que só serão alienáveis as que não estiverem afetadas a alguma finalidade pública, não estiverem sob domínio particular ou que não constituam ocupação indígena. Só então, logicamente, poderia alguém pretender comprar terras devolutas estaduais. A não ser assim, corre-se o risco de alienarem-se como estaduais terras públicas da União, como no caso aconteceu por falta absoluta de respeito ao título constitucional que as guarnece, tornando inteiramente nulas as alienações feitas pelo Estado do Pará”. (eDOC 12, p. 8-10)



    O pedido de antecipação de tutela foi deferido pelo Ministro Cézar Peluso, em decisão publicada em 4.10.2005, para determinar que:



    “a) seja suspensa, de imediato, a expedição de novos títulos definitivos nas áreas em questão; b) se abstenham os Ofícios de Registro de Imóveis das comarcas de Altamira/PA e Itaituba/PA de proceder a qualquer alteração no cadastro das terras em litígio, e c) não se registrem, no Cartório do Município de Novo Progresso/PA, quaisquer novos títulos definitivos de propriedade, que venham a ser emitidos pelo ITERPA, nas áreas do Campo de Provas”. (eDOC 195, p. 245)



    O Estado do Pará e o Iterpa apresentaram contestação. (eDOC 196, p. 17)



    O Iterpa argumenta que, na qualidade de ente estadual responsável pela política agrária do Estado do Pará, buscou, com a titulação, cumprir seu dever institucional de promover a ocupação e o desenvolvimento de uma nova fronteira, incorporando-a ao processo produtivo nacional. 



    Afirma que, até aquele momento, as áreas nos consecutivos decretos referentes ao CPBV não haviam sido demarcadas, havendo omissão dos órgãos federais responsáveis pela definição dos limites destas terras e que havia incerteza quanto à alegada superposição de áreas, circunstância que já vinha sendo debatida com o Primeiro Comando Aéreo Regional, inclusive em reuniões com participação de representantes de diversos órgãos estaduais e federais, ocasião em que ficou decidido que a Aeronáutica indicaria um técnico para, em conjunto com o Iterpa, constatar, de uma vez por todas, a suposta incidência de áreas. 



    Assevera que, nesse encontro, também ficou esclarecido que, caso se comprovasse que os imóveis - cujos títulos foram expedidos - se encontrassem em área pertencente à Aeronáutica, a solução seria o cancelamento desses documentos.



    Os réus Marilene Pelegrini, Salete Decian e Alceu Decian também apresentaram contestação (eDOC 196, p. 63), aduzindo, como preliminar, a inépcia da inicial, porquanto a narrativa dos fatos foi elencada de forma imprecisa, a qual não teria retratado qual seria a área supostamente sobreposta às Terras de domínio a União, limitando-se em mencionar a quantidade de terras afetadas ao CBPV, fato que em muito dificultaria a defesa dos réus. 



    Em relação ao mérito, alegaram: i) ausência de demarcação da área do CPBV por parte dos órgãos federais e que os documentos colacionados pela União (croquis, mapas, etc.), não comprovariam a alegada sobreposição, pois não são meios de prova hábeis, nem há qualquer informação fidedigna de que tenham sido confeccionados com base no Decreto de 1997, que reduziu a área do CPBV, sendo necessária a realização de perícia técnica; iii) regularidade formal do procedimento administrativo da compra/aquisição por eles, de forma onerosa, o qual cumpriu todas as formalidades e preceitos legais; iv) ausência de contestação da União quando da ampla publicidade anterior a expedição dos títulos pelo Iterpa, da aquisição das terras, inclusive com edital que tornou pública a transferência do Estado do Pará para os particulares das terras, o que indicaria concordância ou desinteresse; v) incidência dos princípios da boa-fé e do direito adquirido na aquisição onerosa das terras, pois acreditavam que o Iterpa era e é o proprietário destas, em procedimento administrativo que atendeu todas as formalidades legais, tendo os réus cumprido o dever de pagar o valor estabelecido, não havendo direito ilimitado de a Administração rever seus atos. 



    Por fim, pugnam pelo direito ao recebimento das benfeitorias edificadas, no caso de eventual procedência do pedido, as quais deverão ser avaliadas pelo órgão judicante. 



    A autora ofereceu réplica no eDOC 40, p. 81, refutando as preliminares apontadas pelos réus e mantendo as razões delineadas na exordial.



    Nelson Luiz Pellegrin e Valdir de Pellegrin, detentores dos títulos de números 66 e 83, adquiridos por eles do Iterpa, peticionaram requerendo ingresso na ação como terceiros interessados. (eDOC 40, p. 107)



    Ao final, pleitearam: i) medida liminar para realizarem manejo florestal em suas respectivas propriedades, identificadas através dos Títulos de Propriedades nºs 66 e 83; ii) que seja reconhecida a decadência do direito de a União em anular os títulos de propriedade emitidos em favor dos Intervenientes e, por consequência, a declaração de legalidade dos Títulos n° 066 e 083; iii) no mérito, a improcedência da ação, declarando a licitude e legalidade dos Títulos de Propriedade nºs 66 e 83; e iv) caso não seja caso de improcedência, a realização de perícia técnica e vistoria nas áreas dos intervenientes, sem exclusão de nenhuma delas, para a finalidade de delimitação, demarcação das áreas litigiosas, bem como avaliação das benfeitorias implantadas pelos particulares, oportunizando-se aos mesmos o direito de nomear peritos assistentes.



    Os requeridos Iterpa, Estado do Pará, Alceu Decian, Salete Francisca Bonatti Decian e assistentes litisconsorciais Nelson Luiz de Pellegrin e Valdir de Pellegrin, manifestaram interesse em enviar os autos para a CCAF, ao passo que a União não manifestou o mesmo interesse. 



    O pedido de intervenção como terceiros interessados requerido por Nelson Luiz Pellegrin e Valdir de Pellegrin foi deferido e, na mesma oportunidade, a União foi intimada para esclarecer quais os títulos definitivos estariam contidos na área demarcada como sendo do CPBV e sobre o pedido de autorização de manejo florestal requerido pelos intervenientes. (eDOC 48)



    Nessa decisão, assentei as seguintes ponderações, acerca das divergências apontadas:



    “A partir da análise do referido mapa, elaborado com base em modernas técnicas de georreferenciamento, é possível constatar que nenhum dos Títulos Definitivos indicados na petição inicial 47, 51, 72 e 67 (fls. 03/04) aparecem no mapa. Apenas as áreas referentes ao Títulos Definitivos nº 66 e 83, exatamente aquelas de que são titulares os intervenientes de fls. 739/765, e que não foram indicadas na petição inicial, é que se encontram dentro da área demarcada União (sic)”. (eDOC 48)



    A União apresentou manifestação, destacando o seguinte:



    “Em 12 de março de 2013 foi publicado no Diário Oficial da União nº 49 o Decreto que demonstra a área e as coordenadas geográficas do CPBV, revogando-se o Decreto de 19 de agosto de 1997, que dispunha sobre a área de terra reservada ao Campo de Provas das Forças Armadas no Estado do Pará.



    (…)



    Nesse contexto, o mapa em anexo comprova que as glebas de números 47, 51 e 67 estão quase integralmente contidas na área do Campo de Provas Brigadeiro Veloso, enquanto a gleba de número 72 está integralmente contida na área da União.



    Por fim, quanto ao pedido de autorização de manejo florestal, a União se manifesta de forma contrária, pois não reconhece como legítima a posse da área” (eDOC 53). 



    Junto com a manifestação, foi anexado o Ofício n. 26/4SC2/14450 do Estado Maior da Aeronáutica, datado de 12.11.2013, seguido por duas peças gráficas na plataforma Google, com a plotagem do CPBV e de quatro propriedades, tituladas com os números 47, 51, 67 e 72 (eDOC 55). 



    Alceu Decian e Salete Francisca Decian manifestaram-se no sentido de que seus títulos, de números 67 e 72, não estão integralmente contidos na área da Aeronáutica e, por isso, não haveria qualquer sobreposição de suas terras com as do CPBV, bem como que os “mapas” apresentados posteriormente pela União, foram “extraídos” do sítio do Google, e não possuem qualidade ou precisão para provar o contrário, além da demarcação ter sido realizada unilateralmente pela Aeronáutica. (eDOC 60)



    Estes mesmos réus apresentaram relatórios técnicos do georreferenciamento dos imóveis Fazendas Tabocal (título 72) e Figueira Banca (título 67), realizados entre o final de 2008 e o início de 2009, nos termos do § 1º do art. 9º do Decreto 4.449/2002 (que regulamenta a Lei 10.267/2001), no qual consta que a área da primeira fazenda é de 2.833,3636 ha e da segunda é 2.528,9141ha, ou seja, diferente da área que consta nas escrituras públicas dos referidos imóveis (eDOCs 61 a 66). 



    O Estado do Pará e o Iterpa argumentaram que, na época da concessão dos títulos (em 2002), não havia qualquer demarcação da área pelo ente federal (a qual só foi feita por meio do Decreto 49/2013), além de que a autarquia seguiu todos os trâmites legais e administrativos necessários, inclusive com a publicidade dos atos, possibilitando que a União impugnasse as referidas concessões, o que não ocorreu na via administrativa, somente judicialmente após três anos da concessão dos títulos. (eDOC 73)



    Citado por edital, Alexandre Decian Zanon (detentor do título de propriedade número 51) apresentou contestação, aludindo aos mesmos argumentos expendidos pelos demais réus, além de juntar o Relatório Técnico de georreferenciamento da área da Fazenda Ouro Verde realizado entre 6.11.2008 e 13.12.2008, elaborado pelo mesmo técnico Ronaldo Gomes, descrita como tendo 2.578,2844 ha. (eDOCs 80 e 83) 



    O Estado do Pará (eDOC 40, p. 246) e a Procuradoria-Geral da República, diante das divergências apresentadas pelas partes, manifestaram-se pela necessidade de realização de perícia técnica para precisar-se a localização dos imóveis objeto da controvérsia, bem como o valor das benfeitorias e da terra nua. (eDOC 199, p. 47) 



    O pedido de realização de prova pericial foi deferido, sendo determinada a expedição de Carta de Ordem ao Juízo Federal da Seção Judiciária de Itaituba/PA para a realização da prova técnica. (eDOC 96).



    A Engenheira Agrônoma Fabiana Silva Soares apresentou proposta para realizar a perícia e confeccionar o respectivo Laudo de Avaliação Pericial, tendo estimado a necessidade de 120 dias (720 horas) e a importância total de R$ 589.719,46, incluindo honorários e custos com serviços terceirizados, solicitando que 50% deste valor fossem liberados no momento da aprovação da proposta e o restante quando da entrega do Laudo (eDOC 199, p. 176).



    Intimados a se manifestarem, os réus sustentaram ser incabível a produção de prova pericial, dado o alto custo de sua realização, além da existência de diversas prejudiciais de mérito a serem analisadas, o que poderia resultar em um gasto descomedido de dinheiro público. Afirmam, ainda, que a União não procedeu à realização de procedimento de georreferenciamento das terras que alega serem de seu domínio. (eDOC 105)



    Ao final, reiteraram o pedido de encaminhamento do processo à Câmara de Conciliação e Arbitragem, e, caso fosse necessária a produção de prova pericial, que fosse realizada apenas em relação às terras da União, posto que se encontra nos autos o georreferenciamento das terras dos demandados. 



    O Ministério Público Federal de Santarém opinou pela realização da perícia por professores ou pesquisadores do quadro de docentes Universidade Federal do Pará, pela notória capacitação técnico-científica destes, bem como pelo custeio da perícia por parte dos réus, nos termos do art. 33 do CPC/73. (eDOC 199, p. 205)



    As preliminares apontadas pelos réus foram afastadas, e os pedidos dos litisconsortes envolvendo suas propriedades também foram indeferidos, pois não constavam na relação inicial elencada pela União na exordial, bem ainda não se coaduna com qualquer tipo desta intervenção específica, seja simples ou litisconsorcial, em decisão constante do eDOC 107.



    O Estado do Pará (fls. 1371) e o Iterpa (fls. 1373) manifestaram-se no sentido de que não se opunham à realização da perícia pelos docentes da UFPA, desde que fossem atendidas as formalidades legais e que o ônus da perícia fosse arcado pela parte autora da ação. 



    Os réus Alceu Decian, Salete Francisca B. Decian e Alexandre Decian Zanon manifestaram-se contrários à realização da perícia pelo quadro docente da UFPA, por ser essa uma instituição vinculada à União e, por isso, supostamente não possuidora de imparcialidade, pressuposto primordial para produção de prova pericial (eDOC 108). 



    A União apresentou manifestação (eDOC 110), asseverando que: i) um novo georreferenciamento feito pela UFPA não é necessário mas, caso seja considerado como imprescindível, deverá ser custeado pelos réus, diante de questões orçamentárias.



    Ao final, pediu a juntada aos autos do levantamento geodésico georreferenciado da área patrimonial do CPBV, de novembro de 2010, do Relatório de setembro de 2009, anexo ao Ofício 101/AJUR/11628, do Sexto Comando Aéreo Regional, datado de 30.9.2016, no qual está explicitado, no item 3 (três), que o relatório referido e ora juntado e a Planta do Levantamento foram os documentos que serviram de base para a elaboração do Decreto de 12 de Março de 2013. 



    Em nova manifestação (eDOC 120), a autora reiterou o pedido de que seja considerado, em atenção ao princípio da economicidade, o georreferenciamento realizado em setembro de 2009, já anexado aos autos (eDOC 199, p. 254); e a juntada dos documentos (relatórios, plantas e memoriais), referentes à área em questão. 



    As partes foram, então, intimadas para se manifestarem: i) acerca da desnecessidade da prova pericial, adotando-se o georreferenciamento realizado pelo Comando da Aeronáutica para fins da edição do Decreto s/n, de 12 de março de 2013; ou ii) em caso de imprescindibilidade, refiram-se à possibilidade de custeio da aludida consecução da perícia. (eDOC 135)



    Os réus Alceu Decian, Salete Francisca Bonatti Decian e Alexandre Decian Zanon manifestaram-se: i) favoráveis à realização da perícia pela UFPA; e ii) contra o georeferenciamento apresentado pela União, pois não estaria em conformidade com o Decreto 12 de março de 2013, por ser do ano de 2009. (eDOC 137) 



    O Estado do Pará requereu a manifestação da PGR acerca da dispensa da perícia e protestou pela possível configuração de vício de imparcialidade que poderia ocorrer, quando a prova é produzida unilateralmente pela própria instituição federal militar beneficiária da eventual procedência da ação. Alegou, ainda, estar dispensado do pagamento antecipado de honorários, pois não requereu a perícia e não possui orçamento para tanto. (eDOC 141)



    A Procuradoria-Geral da República – órgão que requereu a produção da prova – manifestou-se pela dispensa da realização da perícia e pela adoção de marcos geodésicos do Campo de Provas Brigadeiro Velloso. (eDOC 295)



    Intimada a manifestar-se acerca do andamento da consulta interna, visando à realização da perícia por docentes da UFPA, na forma do art. 91, §1º, do CPC 2015 (eDOC 145), a União reiterou o pedido de utilização, como prova pericial, do georreferenciamento realizado em setembro de 2009, que resultou no Decreto s/n de 12 de março de 2013, por não terem ocorrido alterações significativas na área objeto dos autos. (eDOC 147) 



    Considerando essas informações, bem como a insistência das partes rés na produção da prova, somada à alegada impossibilidade de custeio, a Universidade Federal do Pará foi intimada na pessoa de seu(ua) Reitor(a), para informar sobre a possibilidade da realização de prova pericial nestes autos por docentes da instituição, nos termos do disposto no art. 91, §1º, do Código de Processo Civil. (eDOC 149)



    Em sua manifestação, a UFPA sugeriu a realização de uma análise de consistência dos levantamentos (mapeamento/georreferenciamentos) já realizados pelo Comando da Aeronáutica, para possível validação dos mesmos, com custos inferiores e mais céleres do que a elaboração de um novo georreferenciamento. (eDOC 152)



    Intimados, os réus opuseram-se à realização do laudo de consistência e também negaram-se a arcar com os custos da perícia. (eDOCs 167 e 169).



    A Procuradoria-Geral da República ratificou os termos do parecer anterior, no sentido de que seja elaborado “laudo a partir dos marcos geodésicos do Campo de Provas Brigadeiro Veloso aludidos no Decreto sem número de 12 de março de 2013.”



    Considerando que apenas os requeridos (Estado do Pará e demandados-particulares) persistiram na manutenção da realização da prova pericial: i) foi indeferido o pedido do Estado do Pará de “verificação, junto às entidades mais próxima da área litigiosa (UFOPA e INCRA), acerca da possibilidade da realização da perícia”, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC; e ii) os réus foram intimados para realizarem uma entre as 2 (duas) opções possíveis: 



    “1) os demandados-particulares (art. 95, caput, do CPC) e/ou o Estado do Pará assumirem os custos da realização da perícia, este último na forma do § 2º do art. 91 do CPC (“Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte(...)”); ou 



    2) aquiescerem com substituição da perícia por laudo/parecer de consistência dos levantamentos (mapeamento/ georreferenciamento), já realizados pelo Comando da Aeronáutica, tendo em vista envolver custos inferiores e prazos mais céleres do que o georreferenciamento, a ser realizado pelos docentes da Universidade Federal do Pará, na forma do art. 91, §1º, do CPC”. (eDOC 165, p. 5)



    Na referida decisão, ficou ainda consignado que:



    “(...) caso os requeridos mantenham suas posições jurídicas e não haja definição entre si (Estado do Pará e/ou os particulares) sobre quem arcará com a realização da prova pericial, esta restará, de logo, INDEFERIDA, tendo em vista a desistência da PGR quanto à sua realização (único requerente pela produção no momento processual oportuno), ocorrendo a substituição descrita no item 2 acima (§ 2º do art. 464 do CPC)”. 



    O Estado do Pará informou que não optaria por nenhuma das soluções indicadas e “uma vez eventualmente adotado aquele trabalho produzido pela própria parte, que assim se faça por conta e risco de futuros vícios formais e/ou materiais, ou mesmo, que seja considerada como prova apresentada de modo unilateral, com o devido e respectivo tratamento jurídico no tocante ao efeito probatório”. (eDOC 167, p. 2)



    Os particulares também não concordaram com a substituição da prova pericial de georreferenciamento pelo laudo de consistência e nem em arcar com os custos da prova pericial. (eDOC 169)



    Diante desse cenário, a solução do impasse ficou reduzida à opção 2 (dois) acima descrita, qual seja, substituição da perícia por laudo/parecer de consistência dos levantamentos (mapeamento/ georreferenciamento), já realizados pelo Comando da Aeronáutica, tendo em vista envolver custos inferiores e prazos mais céleres do que o georreferenciamento, a ser realizado pelos docentes da Universidade Federal do Pará, na forma do art. 91, §1º, do CPC. 



    Sendo assim, restou determinada a realização de laudo/parecer de consistência dos levantamentos (mapeamento/ georreferenciamento) “a partir dos marcos geodésicos do Campo de Provas Brigadeiro Veloso aludidos no Decreto sem número de 12 de março de 2013”, confeccionado pelos docentes da Universidade Federal do Pará, na forma do art. 91, §1º, do CPC, em substituição à prova pericial, em despacho constante do eDOC 171. 



    Nesse despacho, as partes foram instadas a indicar assistentes técnicos para acompanhar os trabalhos do(s) parecerista(s) da UFPA, sem qualquer possibilidade de interferência no(s) seu(s) trabalho(s).



    As partes indicaram seus assistentes técnicos nos eDOCs 175, 177, 184 e 187. 



    Em 31.1.2022, após algumas prorrogações, a Universidade Federal do Pará, através da Procuradoria Federal, juntou aos autos o Laudo Técnico de Consistência, visando à solução da lide. (eDOCs 249/251) 



    Intimadas a se manifestarem (eDOC 253), a União concordou com as conclusões do Laudo Técnico de Consistência em comento e requereu a juntada de Ofícios, do Parecer 3/1523/2022, e Relatório Técnico 004/DTINFRA-BR/2022, para que seus termos sejam considerados como integrantes da petição. (eDOC 257) 



    Os particulares demandados manifestaram-se pela utilização dos marcos geodésicos georreferenciados pelo Incra e não das coordenadas geográficas do título, além de requererem a avaliação e indenização pelas benfeitorias edificadas. 



    O Estado do Pará, a seu turno, resumiu as conclusões das diretorias técnicas do Instituto de Terras do Estado do Pará (Iterpa), confirmando as sobreposições dos aludidos títulos sobre a área do CPBV (a qual foi juntada aos autos) e ratificou todos os elementos factuais e jurídicos da defesa já apresentada, no sentido da improcedência do pedido. (eDOC 269)



    Declarada encerrada a instrução processual, com a observação de que as benfeitorias edificadas pelos réus particulares serão avaliadas, oportunamente, na liquidação de sentença (fase de cumprimento de sentença – art. 509, II, c/c art. 511 do CPC) e não na fase de conhecimento, as partes foram intimadas a apresentarem alegações finais. (eDOC 278)



    Razões finais da União no eDOC 281; do Estado do Pará no eDOC 291; e dos particulares no eDOC 297, requerendo novamente a submissão da presente demanda aos meios autocompositivos.



    Intimada a se manifestar sobre o pedido de autocomposição da lide, a União requereu o prosseguimento do feito, a fim de que se julguem procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido da União, em parecer assim ementado:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. TERRAS DEVOLUTAS DA UNIÃO. TÍTULOS EXPEDIDOS DEFINITIVAMENTE PELO ITERPA A PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO DA ÁREA DA UNIÃO ANTERIOR À AQUISIÇÃO PELOS PARTICULARES. LAUDO TÉCNICO DE CONSISTÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. GLEBAS ENQUADRADAS NA POLIGONAL DO COMANDO DA AERONÁUTICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É competente o Supremo Tribunal Federal, nos termos art. 102, I, ‘f’, da Constituição Federal, para processar e julgar ação em que se discute repasse oneroso de terras devolutas da União a particulares por entidade estadual de gerenciamento das terras devolutas estaduais, e o consequente cancelamento dos títulos definitivos oriundos dessa negociação. 2. Constatado que os títulos objeto da controvérsia foram alienados pelo Instituto de Terras do Pará (ITERPA) posteriormente ao registro feito pela União e, apontado no Laudo Técnico de Consistência da Universidade Federal do Pará que as terras estão sobrepostas ao Campo de Provas ‘Brigadeiro Velloso’, do Comando da Aeronáutica, na Serra do Cachimbo/PA, há de se determinar o cancelamento definitivo dos títulos expedidos. — Parecer pela procedência do pedido”. (eDOC 295)



    É o relatório. Decido. 



1) Competência do STF



    Em relação à competência desta Corte, ressai presente a hipótese subjacente à alínea “f” do inciso I do art. 102 da CF.



    A questão envolvendo a titularidade de supostas terras devolutas, ao argumento de que teria ocorrido mudança daquela entre os Entes Federativos, por meio de sucessivas alterações legislativas, não é nova em processos desta Corte, tal como se percebe da ementa da ACO 477, QO, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 24.11.1995:



    “LITIGIO ENTRE AUTARQUIA FEDERAL E ESTADO-MEMBRO SOBRE PROPRIEDADE DE TERRAS DEVOLUTAS. QUESTÃO DE ORDEM. - LITIGIO DESSA NATUREZA ENVOLVE QUESTÃO QUE DIZ RESPEITO DIRETAMENTE AO EQUILIBRIO FEDERATIVO, SENDO, PORTANTO, CAUSA QUE INEQUIVOCAMENTE E DA COMPETÊNCIA ORIGINARIA DESTA CORTE NA POSIÇÃO DE TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO QUE LHE OUTORGA O ARTIGO 102, I, ‘F’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE PELO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO ORIGINARIOS DA PRESENTE AÇÃO”. (ACO 477 QO, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ 24.11.1995, grifo nosso) 



    Em todas as situações que estão em tramitação nesta Corte, tem-se reconhecido potencial de abalo ao pacto federativo, diante da alegação de alienação a non domino pelos Estados de terras de propriedade da União.



    Reconheço, por conseguinte, a competência do STF para o julgamento e processamento da lide.



2) Inépcia da inicial e decadência



    Em decisão de 6.6.2016 (eDOC 107), a preliminar de inépcia da inicial apontada pelos réus foi afastada, tendo em vista que a leitura da exordial permite a compreensão clara de que o pedido da autora refere-se à decl